Tribunal: TJPA
Processo: 0808366-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808366-96.2021.8.14.0000

PACIENTE: HIGOR LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808366-96.2021.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

IMPETRANTE: BISMARK GONCALVES CHAVES – ADV.

PACIENTE: HIGOR LIMA DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CUSTÓDIA É TIDA COMO MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL, NÃO TENDO O CONDÃO DE TORNAR NULA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SE NÃO DEMONSTRADA INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, COMO NO CASO EM ANÁLISE, E AINDA, SE ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMA EX VI DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUMULA 08 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Bismark Goncalves Chaves com amparo no artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, artigo 279, inciso II e artigo 319, do Código de Processo Penal, em favor de
HIGOR LIMA DA SILVA
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

Narra a impetração, que em 05 de agosto de 2021, após denúncia anônima, policiais avistaram o paciente, juntamente com um adolescente em frente a uma residência, que após revista pessoal não foi localizado entorpecente.

Afirma que os policiais solicitaram ao paciente permissão para fazer busca na residência, ocasião em que encontraram papelotes com aparência de maconha e crack, tendo o paciente negado a propriedade da droga e o adolescente assumido que lhe pertenciam.

Aduz que o paciente é primário, de bons antecedentes e nunca havia sido preso, que possui residência fixa e trabalhava antes de ser preso, bem como que é pai de 3 filhos que depende financeiramente dele.

Foi preso em flagrante, sob a acusação da prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 244 – B, do ECA.

Aponta que a decretação da prisão preventiva do paciente carece de idônea fundamentação, por ter sido justificada apenas na periculosidade abstrata do delito, tendo por base laudo preliminar toxicológico viciado e após a inobservância do direito à realização da audiência de custódia.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do mandamus.

A liminar foi negada, as informações prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo analisa-lo.

Alega o impetrante ausência de fundamentação da decretação da prisão preventiva, aponta os predicativos pessoais favoráveis do paciente e ausência da audiência de custódia.

Para melhor análise transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora,

verbis:

“
“(...) Em síntese, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/08/2021, por volta das 11:30 min, ocasião em que a guarnição policial encontrou substâncias entorpecentes no interior de sua residência, após uma denúncia anônima, sendo, encontrado 18 (dezoito) porções de substâncias que aparentam ser crack, 03 (três) porções possivelmente de maconha e R$ 498,75 (quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) R$20,00 (vinte reais) R$10,00 (dez reais) R$5,00 (cinco reais) R$2,00 (dois) e moedas, conforme consta dos autos de prisão em flagrante.

Vieram concluso os autos de prisão em flagrante, após a análise, esse Juízo verificou que consta nos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do ora paciente e a regular nota de culpa, nota de comunicação da prisão à família, foi entregue no prazo legal, foram ouvidos o condutor, as testemunhas e o próprio paciente, estando o instrumento devidamente assinado por todos, regularidades que impõe a homologação dos autos.

No bojo dos autos de prisão em flagrante, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, ocasião em que esse Juízo homologou a prisão e converteu a prisão em flagrante em preventiva, e determinou a transferência do paciente para a Casa Prisional de Marabá, diante a falta de estrutura da delegacia local, e por questão de segurança do próprio paciente, além da falta de servidores policiais. Não houve audiência de custódia, utilizando-se do entendimento Jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça ao qual esclarece que fica superada a realização de audiência de custodia quando o flagrante é convertido em preventiva, bem como a alegação de nulidade porventura existente em relação à ausência de audiência de custódia
.

Situação processual:

a) O paciente está preso preventivamente desde a data de 06.08.2021, perfazendo um lapso temporal de aproximadamente 09 (nove) dias, por estarem presentes os pressupostos legais, o fumus comissi delict, também chamado de a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, as provas juntadas aos autos, em especial a substâncias entorpecentes apreendidas e apresentadas demonstram a existência a traficância. Existe ainda, o periculum libertatis, que consubstancia na garantia da ordem pública, porque o paciente demonstra ser nocivo a sociedade, eis que estaria comercializando drogas, delito que instiga a realização de outros, existindo a periculosidade acentuada fato que recomenda-se que fique acautelado para evitar que volte a cometer estes e outros delitos.

b) O processo está na fase investigatória, aguardando a remessa do Inquérito pela autoridade policial, havendo no momento apenas os autos de flagrante (...)” (Id nº 5977999).

A realização de audiência de custódia tem sido dispensada sem acarretar nulidades processuais, no caso em análise foi dispensada
diante a falta de estrutura da delegacia local, e por questão de segurança do próprio paciente, além da falta de servidores policiais.

A
ausência
de realização da
audiência de custódia
não acarreta nulidade ao ato constritivo, sendo considerada
mera irregularidade
passível de saneamento e superação pela decisão posterior da autoridade judiciária a quem couber apreciar a prisão em flagrante.

A ausência da realização da audiência de custódia, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão do paciente, não tendo o impetrante demonstrado a ocorrência de efetivo prejuízo em decorrência desta situação, mormente quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA PACIENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda, se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema ex vi do art. 312 do CPP. Precedentes do STJ
; (...) 4. Ordem conhecida e denegada. 5. Decisão unânime. (TJPA. 2017.04137323-65, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27).

Ao analisar as informações prestadas pela autoridade coatora, observo que se encontram presentes a prova da materialidade, os indícios de autoria e a defesa da ordem pública, devidamente demonstradas no decreto preventivo.

A alegação da nulidade do laudo toxicológico não merece prosperar, haja vista que, a alegação de vício no laudo toxicológico provisório, na medida em que consoante disposição do art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/2006, para efeito de lavratura do flagrante é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Desse modo, o laudo de Id nº 5945194, atendeu ao comando normativo não apresentando nenhuma deficiência.

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 21/09/2021